Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentando contra sentença que, nos autos da ação de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar alimentos no valor mensal correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
4. As necessidades da criança são presumidas, por ser pessoa em condição de desenvolvimento, sem renda própria nem condições de prover seu sustento. Não há elementos nos autos que indiquem que os gastos – calculados em R$980,00 (novecentos e oitenta reais) por mês – estariam superdimensionados. Acerca da capacidade financeira, o alimentante auferiu renda mensal aproximada de R$3.255,16 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), consoante relatório da e-Financeira referente ao ano de 2023. Acresce-se o fato de que o requerido possui 46 (quarenta e seis) anos de idade, de modo que se presume sua aptidão para o trabalho. Por ter sido revel, não há notícias nos autos acerca da existência de outros filhos por parte do alimentante nem de despesas pessoais extraordinárias.
5. A fim de distribuir o encargo alimentar de forma proporcional e razoável, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos, a pensão alimentícia devida pelo apelado deve ser majorada para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, já que a mãe do alimentando – além de ter ganhos mensais inferiores aos do alimentante – é responsável pela maior parte dos alimentos in natura e dos cuidados relativos à criança.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.